Tribunal: TJES
Processo: 0017180-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017180-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017180-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

A pena-base do acusado foi exasperada com base em fundamentação idônea e respeitando os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, não havendo motivos para reforma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017180-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de apelação interposta por
MATEUS MONTEIRO
, em razão da sentença penal condenatória prolatada pela MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o apelante como incurso na figura tipificada no
artigo 155, §4
º
, incisos I e II, do C
ó
digo Penal P
á
trio
, condenando-o à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

Diante da
inequívoca comprovação da autoria e materialidad
e
, o apelante se insurge, exclusivamente,
em face da
pena-base
, sob a alegação de que a mesma fora exasperada sem fundamentação idônea.

A irresignação
não
merece acolhimento.

Embora algumas das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal tenham sido
sopesadas com certa imprecisão
, como a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime
, entendo que existem motivos para a exasperação da pena-base. Isto porque, se encontram presentes
circunstâncias judiciais prejudiciais ao
apelante de modo a justificar a elevação da respectiva pena
, como os
maus

antecedentes
(o apelante é
multirreincidente
) e
as consequências extrapenais
do crime
, as quais foram devidamente valoradas pelo juízo
a quo.
A partir dos registros criminais do agente, entendo como necessário o maior rigor sancionatório e, além do prejuízo financeiro ocasionado, não se pode olvidar que o ato foi direcionado a escola de educação infantil, o que justifica a elevação da sanção.
Senão vejamos:

[...] A culpabilidade está evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como grau 'elevado de reprovação, uma vez que adentrou em imóvel alheio, cometendo esta violação, o que demonstra major reprovabilidade no seu agir;
quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente (0000695-82.2011.8.08.0029, 0013416-32.2012.8.08.0029 e 0029015-50.2017.8.08.0024). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem
3; sem notícias de sua conduta social, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, corno pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador 4; os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório 5; as circunstâncias não favorecem ao réu, uma vez que se valeu do emprego de escalada para a empreitada criminosa 6,
as
consequências do crime
são graves, tendo em vista o alto prejuízo monetário causado as partes ofendidas, além do fato de terem ficado sem energia elétrica e ar-condicionado para trabalharem na escola de educação infantil
; o
comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação do agente; tem-se que a situação econômica do réu não é boa, eis que morador de rua.[...] (grifei)

Assim, entendo ser razoável e proporcional, além de suficiente à reprovação da conduta, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal,
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o
e 10 (dez) dias-multa
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma,
entre
2
e
8
anos de reclusão,
não havendo reparo a ser feito.

Por fim, embora não tenha havido insurgência,
registro não haver ilegalidade nas demais etapas da dosimetria:

Na segunda fase da dosimetria foi
compensada
a agravante da reincidência com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena fixada.

Na terceira fase, por não haver causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixou-se a pena (
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o
e 10 (dez) dias-multa
)
como
definitiva
.

A pena encontrada na origem, portanto,

não merece reparos
, tendo o juiz seguido o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)